Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727931-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDYR TEIXEIRA SANTOS NETO, JOSE TADEU ANTUNES DE PAIVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARIA ELENA DA SILVA APELADO: WALDYR TEIXEIRA SANTOS NETO, JOSE TADEU ANTUNES DE PAIVA, EVERTON ALVES DE JESUS, CARLOS EDUARDO MACEDO DA SILVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARIA ELENA DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE JESUS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE: 1. A parte requerida, ora apelante, WALDYR TEIXEIRA SANTOS NETO e JOSÉ TADEU ANTUNES DE PAIVA, para se manifestar a respeito da preliminar de inovação recursal e revolvimento de matéria preclusa suscitada pela parte autora/apelada (MARIA ELENA DA SILVA), nas contrarrazões de ID no 52238444. Prazo: 05 (cinco) dias. 2. A parte autora, ora apelante, MARIA ELENA DA SILVA, para que justifique seu interesse recursal, haja vista que a sentença vergastada declarou expressamente, com fulcro no parágrafo único do art. 1.238 do CPC, a prescrição aquisitiva em seu favor desde 2011; o que, aparentemente, afasta o interesse recursal da apelante, podendo atrair, em última análise, a norma estampada no inciso III do art. 932 do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo, com ou sem manifestação das partes, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator